Tribunal: TJMT
Processo: 1043307-27.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043307-27.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE LEITE DA SILVA - CPF: 139.966.906-06 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRENTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA BANCÁRIA DE CONSUMIDOR IDOSO E APOSENTADO. COBRANÇA DE TARIFA SMS/DMS SEM AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a irregularidade da cobrança mensal de tarifa de envio SMS/DMS em conta bancária de consumidor idoso e aposentado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral em R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança mensal de tarifa SMS/DMS sem autorização específica do consumidor configura falha na prestação do serviço; (
ii
) saber se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro; e (
iii
) saber se o dano moral foi configurado e se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre correntista e instituição financeira é de consumo. O fornecedor responde objetivamente por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A instituição financeira não comprovou autorização específica para a cobrança da tarifa SMS/DMS. A cobrança é inexigível. Os valores descontados devem ser restituídos.

A restituição em dobro é cabível quando não há demonstração de engano justificável. A instituição financeira detém melhores condições técnicas e documentais para comprovar a regularidade da contratação.

Os descontos reiterados em conta de consumidor idoso e aposentado ultrapassam o mero aborrecimento. A cobrança incidiu sobre verba de natureza alimentar. O dano moral ficou configurado.

A indenização
por dano moral deve ser reduzida para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
. O novo valor observa as circunstâncias do caso, a extensão do dano, o total dos descontos e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco Mercantil do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por José Leite da Silva, na qual o autor alegou a existência de descontos indevidos em sua conta bancária, vinculados à cobrança de pacote de serviços, seguro e tarifa mensal de envio SMS/DMS.

Na inicial, o autor sustentou ser pessoa idosa, aposentada, titular de benefício previdenciário, e afirmou que a instituição financeira teria realizado descontos sem
contratação
válida e sem autorização expressa, requerendo a declaração de inexigibilidade das cobranças, restituição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Reconheceu a regularidade da contratação do pacote de serviços e do seguro cartão protegido, mas concluiu pela ausência de autorização válida quanto à cobrança da Tarifa Mensal Envio SMS/DMS. Em consequência, declarou a inexigibilidade dessa tarifa, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, fixando o montante devido
em R$ 483,66 (quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos), já considerado o estorno administrativo, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Inconformado, o banco recorrente sustenta, em síntese, a regularidade de sua conduta, a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum fixado. Também impugna a repetição em dobro, afirmando ausência de má-fé e defendendo, quando muito, a restituição simples.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do Recurso Inominado, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recurso é cabível contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, foi interposto por parte legítima e interessada, bem como ataca os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser regularmente apreciado.

Passo, portanto, ao exame do mérito recursal.

Síntese da controvérsia

Trata-se de ação proposta por José Leite da Silva em face de Banco Mercantil do Brasil S.A., na qual o autor alegou ter sofrido descontos indevidos em sua conta bancária, especialmente relativos à cobrança de Tarifa Mensal Envio SMS/DMS, além de outros produtos e serviços bancários.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação do pacote de serviços e do seguro cartão protegido, mas
declarando
indevida a cobrança da tarifa SMS/DMS, por ausência de comprovação de autorização específica do consumidor.

Em razão disso, o banco foi condenado à restituição em dobro dos valores descontados a esse título, resultando no montante de R$ 483,66 (quatrocentos e oitenta e
três reais e sessenta e seis centavos), já considerado o abatimento do estorno administrativo de R$ 314,94 (trezentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos). Também foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

O recorrente busca a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a regularidade das cobranças, a inexistência de dano moral indenizável, a impossibilidade de repetição em dobro e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Relação de consumo e ônus probatório

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois o autor figura como destinatário final dos serviços bancários e a instituição financeira atua como fornecedora de serviços, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Aplica-se, ainda, o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

Nesse contexto, cabia ao banco demonstrar a regularidade da cobrança impugnada, mediante prova clara, idônea e específica da contratação ou autorização do serviço tarifado. A instituição financeira detém melhores condições técnicas e documentais para comprovar a origem da cobrança, especialmente quando se trata de serviço bancário lançado de forma periódica na conta do consumidor.

A circunstância de o recorrido ser pessoa idosa e aposentada reforça o dever de informação, transparência e cautela da instituição financeira, sobretudo diante de cobranças incidentes sobre conta utilizada para movimentação de valores de natureza alimentar.

Cobrança da Tarifa Mensal Envio SMS/DMS

A sentença recorrida deve ser mantida quanto ao reconhecimento da inexigibilidade da Tarifa Mensal Envio SMS/DMS.

Embora o juízo de origem tenha reconhecido a validade da contratação do pacote de serviços e do seguro cartão protegido, concluiu de forma diversa em relação à tarifa SMS/DMS, por não haver prova suficiente de autorização específica do consumidor.

A própria documentação contratual apresentada pela instituição financeira evidencia a ausência de adesão ao serviço SMS, circunstância que reforça a inexistência de autorização válida para a cobrança impugnada.

A cobrança periódica de serviço acessório, tal como envio de SMS/DMS, exige manifestação válida de vontade do consumidor. Não basta a instituição financeira afirmar genericamente que o serviço estava vinculado à relação bancária ou à abertura da conta. É necessária prova objetiva de que o consumidor foi informado sobre a natureza do serviço, seu custo, sua facultatividade e sua efetiva contratação.

Ausente essa comprovação, a cobrança configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo correta a declaração de inexigibilidade dos valores debitados.

Repetição em dobro do indébito

Também deve ser mantida a condenação à repetição em dobro.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso, os descontos foram realizados sem comprovação de autorização válida. Além disso, a cobrança não foi pontual ou isolada, mas reiterada ao longo do tempo, o que afasta a tese de mero equívoco operacional escusável.

A instituição financeira não demonstrou engano justificável. Ao contrário, limitou-se a defender a regularidade da cobrança sem apresentar prova suficiente de contratação específica da tarifa SMS/DMS.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, mantendo-se a condenação material no valor final de R$ 483,66 (quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos), já abatido o estorno administrativo anteriormente realizado.

Configuração do dano moral

O dano moral, no caso concreto, está configurado.

É certo que nem toda cobrança indevida gera automaticamente dano moral. Todavia, a análise deve considerar as circunstâncias específicas da causa, especialmente a condição pessoal do consumidor, a natureza dos valores atingidos, a reiteração dos descontos e a resistência da instituição financeira em reconhecer a irregularidade.

No presente caso, os descontos indevidos recaíram sobre conta bancária de consumidor idoso e aposentado. Ainda que o valor material reconhecido não seja elevado, a cobrança foi reiterada e incidiu em contexto de vulnerabilidade acentuada, envolvendo verba destinada à subsistência do consumidor.

A conduta ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A realização de descontos sem autorização válida, em conta de pessoa idosa, impõe ao consumidor insegurança, perda de tempo útil e necessidade de providências administrativas e judiciais para solução de problema criado pelo fornecedor.

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento do dano moral.

Quantum indenizatório

A insurgência recursal merece parcial acolhimento apenas quanto ao valor da indenização por dano moral.

A sentença fixou a reparação moral em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Embora o dano esteja caracterizado, o valor deve ser ajustado à extensão concreta da lesão reconhecida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos parâmetros usualmente adotados em casos semelhantes no âmbito dos Juizados Especiais.

A indenização deve cumprir dupla função: compensar o consumidor pelo abalo
experimentado
e desestimular a repetição da conduta pelo fornecedor. Contudo, não deve representar enriquecimento sem causa, especialmente quando o dano material efetivamente reconhecido diz respeito apenas à tarifa SMS/DMS, cujo total apurado foi de R$ 399,30 (trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos) antes da dobra legal.

Por outro lado, a redução não pode ser simbólica a ponto de esvaziar o caráter pedagógico da condenação. Devem ser considerados a idade avançada do consumidor, a reiteração dos descontos, a natureza alimentar dos valores movimentados na conta e o
dever reforçado de cautela das instituições financeiras em operações envolvendo consumidores vulneráveis.

Nesse equilíbrio, mostra-se adequada a redução da indenização por dano moral de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
,
em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em hipóteses análogas.

Esse montante preserva a função reparatória e pedagógica da condenação, sem se mostrar excessivo em relação à extensão econômica e jurídica da falha reconhecida nos autos.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece
parcial provimento
. Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO

exclusivamente para
reduzir a indeniza
ção por dano moral
para R$
2
.
5
00,00 (
dois
mil e quinhentos reais).

Mantém-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026